Tribunal: TJDFT
Processo: 0747623-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Número do processo: 0747623-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO REQUERENTE: VANDA FERNANDES VIEIRA REQUERIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE Órgão julgador: 6a Turma Cível Relator(a): Des. Antônio Fernandes da Luz DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de pedido de concessão liminar e cautelar de efeito suspensivo à apelação interposta por Vanda Fernandes Vieira, ora apelante, em face da sentença proferida nos autos do processo no 0741149-23.2024.8.07.0001, que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar à GEAP Autogestão em Saúde o fornecimento de tratamento domiciliar multidisciplinar, nos termos do laudo pericial, excetuando-se, contudo, a assistência de enfermagem 24 horas por dia, a qual entendeu poder ser realizada por cuidador treinado, de responsabilidade da família. A parte autora/apelante sustenta, em síntese, que houve agravamento do quadro clínico após a perícia judicial, com registro de fratura por fragilidade decorrente de osteoporose grave, além de piora funcional e cognitiva, circunstâncias que, segundo diversos relatórios médicos recentes, demandam cuidados contínuos e ininterruptos por equipe de enfermagem 24h/dia. Argumenta que a suspensão do serviço de enfermagem determinada pela sentença e já implementada pela operadora representa risco iminente de dano irreparável à saúde e à vida da paciente, pessoa idosa, portadora de doença de Parkinson avançada, demência grave, trombose venosa profunda, uso de gastrostomia e dependência total para atividades básicas. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012, §3o, do CPC, é possível a concessão de efeito suspensivo à apelação, de forma liminar, quando demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, a controvérsia reside na necessidade de manutenção do serviço de enfermagem 24h/dia em regime de "home care", diante do agravamento do quadro clínico da autora após a realização da perícia judicial. A sentença de origem, amparada no laudo pericial, reconheceu a necessidade de cuidados contínuos e supervisão permanente, mas entendeu que tais cuidados poderiam ser prestados por cuidador treinado, não sendo imprescindível a assistência de enfermagem 24h/dia. Contudo, a parte apelante trouxe aos autos novos relatórios médicos, todos recentes e firmados por médicos assistentes (ortopedista, clínico geral, geriatra), que atestam a piora do quadro clínico, com fratura por fragilidade, risco elevado de novas fraturas, dependência de gastrostomia, necessidade de sondagem vesical, uso de anticoagulantes e total dependência funcional, recomendando expressamente a manutenção de equipe de enfermagem 24h/dia para prevenção de intercorrências graves, manejo de dispositivos e garantia de segurança e qualidade de vida. A jurisprudência do TJDFT e do STJ é firme no sentido de que, havendo prescrição médica fundamentada e risco de agravamento do quadro clínico, não cabe à operadora de plano de saúde ou ao Judiciário substituir-se ao médico assistente para limitar o tratamento indicado, especialmente quando se trata de paciente idosa, com múltiplas comorbidades e dependência total. Além disso, a suspensão abrupta do serviço de enfermagem, antes do trânsito em julgado da sentença e enquanto pendente a apreciação da apelação, pode acarretar risco de dano irreparável ou de difícil reparação, inclusive óbito, dada a gravidade do quadro e a necessidade de intervenções técnicas imediatas (manipulação de sondas, prevenção de quedas, administração de medicamentos, higiene, mobilização, etc.). Presentes, portanto, os requisitos do "fumus boni iuris" (novos elementos médicos robustos e jurisprudência favorável) e do "periculum in mora" (risco de agravamento irreversível do quadro clínico e de morte), impõe-se a concessão do efeito suspensivo à apelação, para restabelecer, liminarmente, a prestação do serviço de enfermagem 24h/dia, até o julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para atribuir efeito suspensivo à apelação interposta por Vanda Fernandes Vieira, determinando à GEAP Autogestão em Saúde que restabeleça, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a prestação de assistência de enfermagem 24h/dia à autora, nos termos das prescrições médicas mais recentes, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem para ciência e cumprimento. Intimem-se as partes. Brasília/DF,28/10/2025 ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador